Tribunal: TJDFT
Processo: 0715049-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715049-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença individual de sentença coletiva n.o 0703252-07.2024.8.07.0018 proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, recebeu o cumprimento de sentença e estabeleceu que os honorários advocatícios somente serão fixados, caso haja impugnação, nos seguintes termos (ID 230163536 do processo de origem): “I - Ciente do acórdão proferido no Agravo de Instrumento 0735847-16.2024.8.07.0000 (ID 228415857), que CONHECEU e DEU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para determinar o prosseguimento dos autos originários na instância de origem. Diante do exposto, RECEBO o pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA da obrigação de pagar quantia certa ajuizado por EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, OSCAR CAETANO DE FARIA em face de EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, em conformidade com o art. 534 do CPC. II - Intime(m)-se EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, na pessoa de seu representante judicial, na forma do art. 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação no prazo de TRINTA DIAS. III - Apresentada impugnação, intime-se a parte credora para apresentar resposta no prazo de QUINZE DIAS. IV - Não apresentada impugnação ou caso venha a ser rejeitada, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização e indicação das deduções legais, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo e com a individualização de cada credor. V - Ressalte-se que os honorários advocatícios de sucumbência, nesta fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, somente serão devidos em caso de impugnação, nos termos do art. 85, §7o, do CPC. Impende registrar que o título executivo judicial não decorreu de ação coletiva, mas de ação de conhecimento individual, afastando, portanto, entendimento quanto à fixação de honorários advocatícios exclusivamente para a fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. VI - Em seguida, expeça(m)-se o(s) pertinente(s) requisitório(s) de acordo com a planilha apresentada, conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC. VII - Fica desde já determinada a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado até 19/6/2020 (publicação da Lei Distrital 6.618), e a vinte salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado após 19/6/2020. VIII - Defiro, se for o caso, o destaque dos honorários contratuais no requisitório em benefício da parte autora. IX - O pagamento de obrigação de pequeno valor, se for o caso, será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o, da Portaria Conjunta TJDFT 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da requisição, conforme o artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC. X - Vindo aos autos comprovante de depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/transferência via Bankjus. XI - Decorrido o prazo de dois meses, intime-se a parte devedora para comprovar o pagamento. XII - Sem o pagamento, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização e encaminhem-se em diligência para bloqueio e transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento ou transferência e intimando-se a parte credora para ciência e/ou providências. XIII - Intimem-se as partes” Em suas razões recursais (ID 70923038), afirma que foi ajuizado cumprimento de sentença oriundo do título executivo formado nos autos do processo coletivo n.o 32159/97. Defende que são cabíveis a fixação dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, conforme prevê o art. 85, § 1o, do CPC. Verbera que pouco importa a existência de impugnação referente aos eventuais excessos, uma vez que são devidos honorários no cumprimento de sentença impugnados ou não. Alega que a súmula 345 do STJ teve sua vigência reafirmada pelo STJ, ao julgar o Tema de repercussão geral n.o 973, reconhecendo o cabimento dos honorários advocatícios em se tratando de execução/cumprimento de sentença individual motivado por sentença coletiva, independente da apresentação ou não de impugnação. Assevera que se tratando de cumprimento de sentença de ação coletiva são cabíveis os honorários advocatícios, não se aplicando o disposto no art. 85, § 7o, do CPC. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para fixar os honorários da fase de cumprimento de sentença em até 20% do proveito econômico obtido. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de liminar, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi ajuizado cumprimento individual de sentença coletiva formada nos autos de n.o 32159/97 (ID 191563792, na origem). Observa-se, assim, que embora a decisão agravada tenha afirmado que “o título executivo judicial não decorreu de ação coletiva, mas de ação de conhecimento individual”, verifico que, ao que tudo indica, nesta fase de cognição sumária, há equívoco na decisão agravada, pois o título executado foi formado em ação coletiva. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que são devidos os honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento individual de sentença coletiva, conforme decidido no Tema de Repercussão Geral n.o 979 do STJ, cuja tese fixada a seguir transcrevo: “O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. Desse modo, tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva, em juízo perfunctório, é devida a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ORDEM DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 345 E TEMA 973 DO STJ. TABELA DE CUSTAS DO TJDFT. 1. A Súmula 345 do STJ, reafirmada no julgamento do Recurso Especial no 1648498/RS (Tema 973), preconiza que são devidos honorários advocatícios em razão da instauração da fase de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva contra a Fazenda Pública, ainda que não tenha havido impugnação. 2. A ausência de pedido para execução dos honorários sucumbenciais da ação coletiva, mas sim de arbitramento quanto à verba honorária pela execução, não gera a obrigação de recolhimento das custas correspondentes. 3. A tabela de custas deste TJDFT, Anexo da Resolução no 1/2023, prevê cálculo de custas (Tabela G, item I e XIX) sobre o valor da causa, o que não abrange os honorários pela execução. 4. Recurso provido. (Acórdão 1951501, 0725715-94.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM DEMANDA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS INDEPENDENTEMENTE DA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. ENUNCIADO 345 DO STJ. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 973). PRECIFICAÇÃO (ART. 85, § 3o, CPC). PARÂMETROS LEGALMENTE ESTABELECIDOS. REGRA GERAL (ART. 85, § 2o, I A IV, CPC). NECESSÁRIO BALIZAMENTO DOS LIMITES PERCENTUAIS. HIPÓTESE EM QUE AUSENTE ELEMENTO POTENCIALIZADOR DO RISCO SUCUMBENCIAL. IMPRESCINDÍVEL OBSERVÂNCIA DO PATAMAR DE 10% (DEZ POR CENTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A despeito da literalidade da regra posta no art. 85, § 7o, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.648.238/RS (Tema 973), fixou a tese de que o “art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”. 2. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido no cumprimento individual de sentença coletiva, considerando os parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1280399, 0709817-80.2020.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2020, publicado no DJe: 15/09/2020.) Assim sendo, vislumbro a plausibilidade do direito afirmado pelo agravante, uma vez que se mostra cabível a fixação dos honorários advocatícios na fase de cumprimento individual de sentença coletiva. O perigo da demora também está presente, uma vez que foi intimado o Distrito Federal para apresentar impugnação, sem a fixação dos honorários. Todavia, entendo, nesta fase inicial, que caberá ao juízo de origem fixar o percentual, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo de origem que fixe os honorários advocatícios em virtude do recebimento do cumprimento de sentença individual de ação coletiva. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora